Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de resolução contratual c/c devolução de valores pagos, julgou parcialmente procedente o pedido para desconstituir o negócio jurídico celebrado, condenando a ré à restituição, em parcela única, dos valores pagos, devidamente corrigidos, e ao pagamento de multa contratual de 10%. Reconhecida sucumbência recíproca não equivalente, com repartição proporcional das custas e honorários. O réu apelou pela exclusão de sua responsabilidade por atraso decorrente da pandemia, aplicação de prescrição trienal e alteração do índice de correção monetária. A autora interpôs recurso adesivo requerendo o reconhecimento de dano moral e afastamento da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel justifica a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos; (ii) estabelecer se é aplicável o prazo prescricional trienal ou decenal à pretensão de devolução dos valores pagos; (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável na restituição dos valores; (iv) verificar se houve dano moral; e (v) apurar a correção na distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação genérica de ocorrência da pandemia COVID-19, constitui-se insuficiente para a caracterização do caso fortuito ou força maior, sem que a parte comprove, especificamente, como a crise sanitária afetou o andamento da obra.
4. A pretensão de restituição integral dos valores pagos por inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a tese de prescrição trienal com base no REsp 1.551.956/SP.
5. Em caso de resolução contratual por culpa do fornecedor, aplica-se o entendimento do Enunciado da Súmula n. 543 do STJ, que determina a restituição integral das quantias pagas, vedando a retenção de valores, inclusive de comissão de corretagem.
6. O INCC-DI não se aplica como índice de correção dos valores a serem restituídos ao consumidor na hipótese de rescisão contratual; deve prevalecer o IPCA, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.729.593/SP).
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo à esfera íntima, o que não ocorreu no caso.
8. A rejeição do pedido de indenização por dano moral caracteriza sucumbência recíproca, ainda que não equivalente, afastando a aplicação da sucumbência mínima do art. 86, §1o, do CPC.
9. Diante do desprovimento dos recursos, majoram-se os honorários sucumbenciais para 12% do valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O atraso significativo na entrega de imóvel por parte da construtora justifica a rescisão contratual e a restituição integral das quantias pagas, com incidência de multa contratual prevista.
2. A pretensão de restituição dos valores pagos em virtude de inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal.
3. Em caso de rescisão contratual, o índice de correção monetária aplicável aos valores a serem restituídos é o IPCA, e não o INCC-DI.
4. O inadimplemento contratual não enseja, por si só, a reparação por dano moral.
5. A sucumbência recíproca é mantida quando há improcedência de pedido relevante, como o de dano moral, ainda que o pedido principal tenha sido acolhido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 475; CDC, arts. 2o, 3o e 25, §1o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp no 1.551.956/SP; STJ, REsp no 1.729.593/SP; TJDFT, Acórdãos no 1881009, 1863174 e 1775744.